Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-88.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da indenização fixada. Inviabilidade. Valor arbitrado em consonância com a jurisprudência deste E. TJSP. Inteligência da Súmula 54 do C. STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Sentença reformada

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da indenização fixada. Inviabilidade. Valor arbitrado em consonância com a jurisprudência deste E. TJSP. Inteligência da Súmula 54 do C. STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Sentença reformada em parte para readequar o termo inicial dos juros de mora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.